Tribunal: STF
Processo: HC 248715
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vinicius Adriano Cassamasimo Ramos em favor de Julio Cesar Ferraz de Matos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 894.432/SP, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA PRÁTICA DO ATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (eDOC 6)



    O impetrante narra que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, c/c 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos, 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Aduz que a busca pessoal e veicular é ilegal por não passar de pescaria probatória por parte dos policiais. 



    Alega que a abordagem policial se deu por meio de denúncia anônima, razão por que seria ilegal a busca realizada.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    O Tribunal de origem teceu as seguintes considerações acerca das alegadas nulidades pelas buscas veicular e domiciliar: 



    "[...] Inconsistentes as alegações de invalidade das buscas veicular e domiciliar realizadas no dia dos acontecimentos. Conforme se depreende dos autos, em juízo, o policial militar Odil Ferreira dos Santos Júnior destacou que já havia recebido informações no sentido de que o veículo indicado na denúncia estaria envolvido com a distribuição de drogas na comarca de origem. Assim, na data dos fatos, durante patrulhamento, se deparou com o automóvel e, junto a sua equipe, decidiu-se pela abordagem. Durante a busca veicular, embaixo do banco do passageiro, onde o acusado estava sentado, foram encontradas 31 porções de 'ecstasy' e, no banco de trás, em que posicionado o adolescente, 15 porções de cocaína. Prontamente, o acusado confessou a propriedade dos tóxicos, aduzindo que que as drogas seriam comercializadas em uma festa. Diante disso, questionou o réu se possuía mais drogas em sua residência, o que foi confirmado. Assim, se deslocaram até lá e, no local, com a permissão do genitor do increpado, encontraram, no armário da cozinha, os frascos de 'lança-perfume' em esconderijo indicado pelo próprio réu. Aduziu, no mais, que o ora apelante disse que havia outras porções de cocaína no imóvel, contudo, não encontraram tais entorpecentes. Acrescentou que foram apreendidos vários frascos e embalagens zip- lock' destinados ao acondicionamento de drogas. Inquirido pelo i. Promotor de Justiça oficiante quanto à autorização para entrada na residência, respondeu que o genitor do acusado e ele próprio permitiram a busca, ressaltando que a diligência foi tranquila. No mesmo sentido, o depoimento extrajudicial do policial militar Renan Siqueira da Silva. Diante desse quadro, respeitado o inconformismo defensivo, tem-se que havia mesmo fundadas razões a justificar a busca veicular realizada e, com maior razão, o ingresso dos agentes públicos na residência do acusado, pelo que descabido falar-se em infringência ao artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal, ou em configuração de alguma espécie de abuso ou atuação inidônea dos agentes estatais, sendo válido asseverar que as diligências foram confirmadas pela apreensão de relevante quantidade e variedade de entorpecentes. Foi respeitada, em suma, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário 603.616, relatado pelo E. Ministro Gilmar Mendes, anotando-se que a presente com amparo no pacífico entendimento desta C. Câmara Criminal a respeito da matéria [...]" (e-STJ, fls. 23-25). 



    No que se refere à busca pessoal e veicular, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, os quais atuavam administrativamente e estão amparados pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso. (eDOC 6)



    Com efeito, a jurisprudência da Corte não admite busca pessoal, em via pública, fundamentada em critério subjetivo, a exemplo de cor de pele.



    É, pois, inadmissível que policiais abordem pessoas aleatoriamente, exclusivamente por serem pretas e/ou pobres. Todavia, não é o caso dos autos.



    Narra os autos que policiais estavam em plantão quando deram ordem de parada ao paciente, em serviço de rotina, para fins de manutenção da segurança pública. (eDOC 2, p. 33)



    Não pode ser nula a atividade policial consubstanciada em abordagens de rotina, em pleno exercício do dever constitucional de garantir a segurança pública, dissociada de qualquer caráter preconceituoso.



    Na espécie, o paciente, que já tinha contra si uma condenação anterior por tráfico, foi abordado em via pública e, com ele, foram encontradas 31 porções de ecstasy destinadas ao comércio.



    Frise-se que o paciente nem sequer alega perseguição policial por já ter sido condenado ou eventual manipulação de flagrante para prejudicá-lo, até mesmo porque confessou, em Juízo, que a droga lhe pertencia e que, de fato, era destinada ao comércio. (eDOC 4, p. 12)



    Mutatis mutandis:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (AgR no RHC 229.514, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 23.10.2023)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente